Tribunal: CARF
Processo: 13896.903073/2013-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.903073/2013-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.131 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
GEQUÍMICA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
CIÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO EM ENDEREÇO
ELETRÔNICO. OPÇÃO PELO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO.
VALIDADE.
É válida a ciência do acórdão de Manifestação de Inconformidade no endereço
eletrônico de contribuinte optante pelo Domicílio Tributário Eletrônico.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
PEREMPTO.
PRECLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MÉRITO.
Provada nos autos que a apresentação do Recurso Voluntário foi feita fora do
prazo legal, é configurada a perempção, não sendo possível à instância superior
conhecer do mérito recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.903073/2013-92
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.131 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903073/2013-92

Relatório
Por bem expressar os fatos ocorridos até o momento processual anterior ao
julgamento da peça impugnatória, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/BEL.
Trata o presente acórdão da Manifestação de Inconformidade apresentada pela
pessoa jurídica GEQUÍMICA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CNPJ
67.033.332/0001-43, contra o Despacho Decisório às fls. 18, número de rastreamento
057842811, o qual não reconheceu o crédito pleiteado e não homologou a
compensação declarada no PERDCOMP 34269.74846.210410.1.3.04-3093.
DO DIREITO CREDITÓRIO
O crédito pleiteado, no valor de R$ 48.335,70, tem como origem o Pagamento
Indevido ou a Maior no valor de R$ 48.335,70, efetuado em 30/11/2006, referente ao
período de apuração 31/10/2006, sob código de receita 2362.
Entretanto, verificou-se que o pagamento foi integralmente utilizado na quitação
de débitos do contribuinte, não restando saldo a utilizar.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em sua Manifestação de Inconformidade, fls. 2 a 13, a recorrente apresenta os
seguintes argumentos:
1.
O crédito pleiteado é decorrente de apuração do IRPJ,
involuntariamente recolhido a maior devido o critério de apuração por estimativa e por
prejuízos decorrentes das apurações subsequentes;
2. O IRPJ apurado em outubro/2006 foi R$ -74.947,47 e o valor pago foi de R$
48.335,70. Então, o total pago deve ser considerado como crédito a recuperar;
3. A recorrente pretende ver homologadas as compensações realizadas com
crédito originado de indébitos de Imposto de Renda pagos a maior calculados por
força do regime de estimativa mensal das contribuições e devido, também, o prejuízo
registrado em alguns meses que ocasionou apuração com saldo negativo apurado;
4. Cabe à Autoridade Fiscal averiguar a verdade dos fatos, buscando sempre a
prevalência do direito realmente existente, independente de eventuais faltas de
atendimento às formalidades procedimentais;
Diante do exposto, requer seja conhecida a Manifestação de Inconformidade
para reforma do Despacho Decisório, reconhecida a existência do direito creditório
decorrente do Imposto de Renda pago a maior e homologadas as compensações
efetuadas.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BEL,
conforme acórdão n. 01-37.023, de 27 de agosto de 2019 (e-fl. 130).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 130, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente na sequência (destaques do original).
Relativamente à tempestividade do recurso, diz que “tomou ciência através do
portal eletrônico do v. acórdão de fls. 119/121, em 22/10/2019, como se vê da mensagem
anexa”, que “Nos termos da alínea ‘c' do §2° do inciso III do art. 23 do Decreto n° 70.232/72,
considera-se-á feita a intimação do contribuinte, por meio eletrônico, ‘c) na data registrada no
meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;’ ”, que “No caso, como se vê da
tela anexa a data registrada da ciência do ato questionado foi devidamente registrada em
22/10/2019” e que “Assim sendo, o prazo de 30 dias corridos encerrará em 21/11/2019”.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.131 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903073/2013-92

Aduz que ”...se considerarmos a certidão de fls., tendo o termo inicial do prazo de
30 dias o dia 15/10/2019, ter-se-á a presente data como termo do prazo” e que “...seja como for,
vê-se que o presente RECURSO VOLUNTÁRIO é TEMPESTIVO!”.
Com relação ao mérito, afirma que “...por um lapso, do setor contábil a
Recorrente, de fato, NÃO RETIFICOU os lançamentos efetuados em DCTF, o que está a gerar a
divergência de informações, o que é absolutamente escusável”.
Acrescenta que “deve-se tomar por base as informações constantes da DIPJ, que
se baseou nos documentos societários da empresa para apuração do LUCRO TRIBUTÁVEL do
exercício em questão” e que “No caso, a DIPJ fora apresentada em 2009 e NÃO FORA
OBJETO DE QUESTIONAMENTO POR PARTE DA RECEITA FEDERAL, DEVENDO-SE,
PORTANTO, CONSIDERAR AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, ATÉ PORQUE O
PRAZO PARA SUA REVISÃO PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA JÁ SE
ENCERROU”.
Por fim, defende que a matéria tratada no recurso é de ordem pública, evoca a
aplicação do princípio da verdade material e requer o provimento do recurso.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
De pronto, observo que o Recurso Voluntário foi apresentado fora do prazo legal
e que houve contestação da intempestividade como preliminar, razão pela qual será ele
conhecido apenas nesta parte, a teor do que dispõe o Ato Declaratório Normativo SRF n° 15/96.
Dito isso, vejo que o Recorrente era optante pelo DTE na época dos fatos,
conforme consta dos autos (e-fl. 124).
Nos termos do art. 33 do Decreto 70.235/72, é de 30 dias o prazo para
interposição do Recurso Voluntário contra decisão de DRJ - Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, a contar da ciência da decisão.
Com relação aos optantes pelo DTE - Domicílio Tributário Eletrônico -, o art. 23
do Decreto no 70.235/72 fornece os contornos legais atinentes à ciência eletrônica de documentos
e intimações fiscais (grifos nossos):
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.131 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903073/2013-92

ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal,
a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997)
III - se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada: (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; (Incluída pela Lei
no 11.196, de 2005)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
[...]
Como se observa dos trechos destacados, a ciência por meio eletrônico ocorre
após 15 (quinze) dias contados da data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado
pelo sujeito passivo.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.131 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903073/2013-92

No caso, houve ciência ficta do acórdão recorrido em 14/10/2019 por decurso do
prazo (e-fls. 126) e o Recurso Voluntário foi apresentado somente em 14/11/2019 (e-fl. 128).
Logo, a peça impugnatória é intempestiva, eis que protocolada após 30 dias do vencimento do
prazo legal, que ocorreu em 13/11/2019.
Sendo assim, o recurso não deve ser conhecido por este colegiado, tornando-se
definitiva a decisão de primeira instância no âmbito administrativo, a teor do que dispõe o artigo
42 do Decreto n° 70.235/1972:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
[...]
Em suas razões de defesa, o Recorrente defende que o termo inicial da contagem
do prazo de 30 dias para apresentação de Recurso Voluntário iniciar-se-ia no dia 15/10/2019.
A contagem de prazos processuais no âmbito do Processo Administrativo Fiscal é
regulada pelo art. 5o , do Decreto no. 70.235/72:
"Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se, na sua contagem, o dia de início e
incluindo-se o dia do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato."
Aplicando-se essa regra ao presente caso, tem-se:
- data de ciência: 14/10/2019 – dia útil;
- data de início da contagem do prazo: 15/10/2019, dia útil seguinte ao de ciência;
- data de vencimento do prazo: 13/11/2019, 30 dias após a data de ciência.
Como se nota, improcede o argumento do Recorrente por falta de base legal.

Dispositivo
Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital